Tribunal: TJMT
Processo: 1007267-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR DE ARRESTO - REQUISITOS AUSENTES - NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
O arresto visa assegurar a execução para pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor. Tratando-se de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora.
Não demonstrado risco de dilapidação, desvio ou ocultação do patrimônio pelo devedor, incabível o deferimento do arresto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007267-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), FERREIRA MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 11.113.538/0001-29 (AGRAVANTE), KONNTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME - CNPJ: 11.090.084/0001-18 (AGRAVADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR DE ARRESTO - REQUISITOS AUSENTES - NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O arresto visa assegurar a execução para pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor. Tratando-se de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora.

Não demonstrado risco de dilapidação, desvio ou ocultação do patrimônio pelo devedor, incabível o deferimento do arresto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021